Tribunal: CARF
Processo: 10880.967286/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967286/2012-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.670 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
LA FABBRICA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-109.799, da 6a Turma da
DRJ/RJO, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 16), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 24557.56599.130308.1.3.02-3326 e não homologou
os PER/DCOMP no 02758.49779.080408.1.3.02-0910 e 15979.46169.110608.1.3.02-2371
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese, que o saldo negativo foi devidamente apurado na DIPJ, conforme documentos que
anexou (anexo A - comprovação das retenções na fonte) e no anexo B a comprovação da
extinção das estimativas.
A DRJ julgou procedente, em parte, a MI, reconheceu as estimativas no valor de
R$ 20.430,19. Quanto ao IRRF, argumenta que o artigo 55 da Lei n.o 7.450/85 (cita também o
art. 942, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99) condiciona a sua dedução à
apresentação dos respectivos comprovantes de retenção.
Aduz ainda que outro elemento probante da retenção pode ser visto nos próprios
sistemas de informação da Receita Federal, na medida em que as fontes pagadoras também são
obrigadas à entrega anual da DIRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967286/2012-42
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.670 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967286/2012-42

Menciona ainda que:
O esforço probatório da interessada consistiu na juntada de uma planilha, de sua
própria lavra, onde relaciona as retenções que defende ter sofrido. Robusteceu a
informação com a apresentação das notas fiscais correspondentes aos registros tabulados,
e com extrato de seu livro razão.
Em linha com o já exposto acima, é preciso informar que a prova do direito
creditório não se faz por juízo de verossimilhança. Uma planilha feita pela própria
interessada nada prova, mas um conjunto de notas fiscais - em que se destacam retenções
- acompanhados de parte da escrituração contábil são, inegavelmente, indícios do direito
defendido. Mas, para a legislação de regência da matéria, isso é pouco para conferir os
atributos de liquidez e certeza ao crédito, certamente porque notas fiscais podem ser
canceladas e extratos bancários podem não revelar a totalidade do que fora recebido.
Assim, ausentes os comprovantes de rendimentos que a lei elegeu como o elemento
capaz de atestar as retenções, restou a consulta as DIRF das fontes pagadoras para o
deslinde da questão. Comparando os valores lá informados pelas fontes pagadoras, com
os constantes do Per/DComp e com os que foram reconhecidos no despacho decisório, o
que se tem é o seguinte
...
Confirmou, também, a tributação das receitas correspondentes e homologou
parcialmente a MI.
A recorrente foi cientificada em 05/11/2020 (fl. 375) e apresentou o seu recurso
voluntário em 07/12/2020 (fls. 377).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega (transcrição parcial):
3. Ao examinar o caso, a r. decisão recorrida reconheceu a totalidade das
estimativas compensadas pela Recorrente com saldo negativo de períodos anteriores, no
valor de R$ 20.430,19. Além disso, a r. decisão recorrida confirmou parte das retenções
informadas pela Recorrente, no valor total de R$ 49.593,85.
4. Com relação aos demais valores, a r. decisão recorrida deixou de confirmar o
direito creditório da Recorrente por entender que não haveria confirmação de retenção
dos valores pelas fontes pagadoras e/ou de que as receitas foram oferecidas à tributação
pela Recorrente.
6. Conforme a PER/DCOMP 24557.56599.130308.1.3.02-3226 (fls. 50 dos autos),
a Recorrente sofreu retenção de IR no valor de R$ 5.218,54 da fonte pagadora de CNPJ
60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco), em razão de receita obtida com aplicações
financeiras de renda fixa no valor total de R$ 26.614,63.
7. Nesse sentido, a Recorrente apresentou o extrato emitido pelo Banco Bradesco
com indicação das aplicações financeiras que identificam o valor aplicado, o valor da
renda obtida com a aplicação financeira e o IR retido, que compõem o montante de R$
5.218,54 utilizado como crédito (fls. 291/295 dos autos).
8. A r. decisão recorrida indicou que, consultando a DIRF do Banco Bradesco, foi
possível identificar rendimentos tributáveis da Recorrente apenas no valor de R$ 5.380,53
(ao invés de R$ 26.614,63) e IRRF no valor de R$ 1.210,61 (ao invés de R$ 5.218,54).
9. Contudo, ainda que tenha verificado informação de retenção de R$ 1.210,61 por
parte do próprio Banco Bradesco (CNPJ 60.746.948/0001-12), a r. decisão recorrida
deixou de confirmar qualquer montante de referida fonte pagadora para fins de
composição do crédito da Recorrente, por entender que a correspondente receita não teria
sido oferecida à tributação.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.670 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967286/2012-42

10. Porém, não é assim. Na ficha 06A da DIPJ da Recorrente (fls. 63 dos autos), é
possível identificar que a Recorrente ofereceu à tributação o valor total de R$ 30.088,99 a
título de receitas financeiras.
11. A partir do Livro Razão da Recorrente (doc. no 3), é possível identificar que
este valor de R$ 30.088,89 consiste na soma entre os juros ativos (R$ 3.472,36), os
descontos obtidos (R$ 2,00) e a renda sobre aplicações financeiras (R$ 26.614,63).
12. Note-se que o valor da renda de aplicações financeiras (R$ 26.614,63) consiste
justamente na renda com relação à qual a Recorrente indicou ter sofrido retenção de R$
5.218,54, da fonte pagadora Banco Bradesco (CNPJ 60.746.948/0001-12).
13. Assim, a r. decisão recorrida deve ser reformada para considerar que a
recorrente ofereceu à tributação o valor total de R$ 30.088,99 a título de receitas
financeiras, dentre os quais R$26.614,63 consistem em rendimentos auferidos perante a
fonte pagadora de CNPJ 60.746.948/0001-12, reconhecendo-se o direito ao crédito
correlato.
III. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
14. Ante todo o exposto, a Recorrente requer seja dado INTEGRAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, reformando-se a r. decisão proferida
pela DRJ no Rio de Janeiro/RJ, para homologar as compensações realizadas pela
Recorrente em discussão neste processo administrativo, em especial, a que tem por fonte
pagadora o CNPJ 60.746.948/0001-12, ante a comprovação de que os rendimentos
auferidos perante tal fonte pagadora foram oferecidos à tributação pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, cabe mencionar que é dever da autoridade confirmar e certificar-se
da liquidez e certeza do crédito tributário em compensação conforme determina o artigo 170, do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por outro lado, o art. 373, do Código de Processo Civil (CPC) assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Entretanto, de fato, a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção ou mesmo a DIRF, admitindo-se outros meios de prova, consoante
inúmeras decisões deste CARF e que já foi objeto de súmula, Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A Sumula CARF 80, assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.670 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967286/2012-42

A recorrente, no meu entender, anexou a documentação que aparenta indicar que
ela suportou o ônus do tributo e que tributou a correspondente receita, o que confirmaria o seu
direito.
De fato, como aduzido pela DRJ, consoante o artigo 967, do RIR – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018) a escrituração mercantil faz prova a favor do contribuinte:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto
da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo como se pode
observar da decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, como antes dito, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do
CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para confirmar que esta suportou,
de fato, o ônus da retenção e que computou as receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto concluindo (ou não) quanto a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 403
DF CARF MF
Original